Tribunal: TJMT
Processo: 0020466-02.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020466-02.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEYTON MENDES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 072.240.251-19 (APELADO), IASANA VELOSO FIGUEIREDO - CPF: 002.971.621-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020466-02.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEYTON MENDES OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – IMPRECISÃO QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” [STJ. AgRg no HC 773974 / RJ. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 20/05/2024. DJe: 27/05/2024].

Ausentes provas judicializadas, aptas a conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, a absolvição deve ser mantida, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020466-02.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEYTON MENDES OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em desfavor de
Cleyton Mendes Oliveira da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o absolveu da prática do crime de
roubo simples
, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020466-02.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Cleyton Mendes Oliveira da Silva
, pela prática do crime de
roubo simples
, conforme descreve excerto da peça incoativa,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso caderno informativo que, no dia 21/7/2018, por volta das 18h30min, no endereço rua L, quadra 28, casa 18, bairro Jardim Paula I, município de Várzea Grande, o denunciado
Cleyton Mendes Oliveira da Silva
subtraiu para si ou para outrem, mediante violência, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) celular J7 Prime, avaliado em aproximadamente R$ 899,10 (oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos) pertencente à vítima Iasana Veloso.

Sobressai dos autos que a vítima visualizou um indivíduo em seu quintal, momento em que correu e se trancou em seu quarto. Ato contínuo, o denunciado arrombou as portas da sala e do quarto da vítima e puxou-a pelos cabelos, iniciando uma luta corporal, caindo ambos ao solo.

O denunciado dirigiu-se então a cozinha, com intuito de pegar uma faca, momento em que a vítima reagiu desferindo, no mesmo, golpes com um rodo em sua cabeça.

Então, o denunciado pegou um aparelho celular J7 Prime da vítima, dizendo ‘perdeu otária’, e evadiu-se do local, sendo visualizado e identificado por vizinhos.

Posteriormente, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o autor do roubo

(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial e absolveu o apelado, em decisão assim exarada:

“(...)
CLEYTON MENDES OLIVEIRA DA SILVA
, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, “caput”, do Código Penal, sob a acusação de ter, por volta das
18h30
, do dia
21/07/2018
.

Na residência localizada na Rua L. Quadra 28, Casa 18, bairro Jardim Paula I, nesta Cidade, mediante violência, subtraído um aparelho celular Samsung J7 Prime da vítima
Iasana Veloso
.

Recebida a denúncia em
17/01/2019
(id. 57325144 – fl. 15/16), o réu foi regularmente citado (id. 57325144 – fl. 21) e apresentou, em audiência, resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (id. 57325144 – fl. 23/24).

Durante a instrução criminal foi ouvida a vítima e interrogado o réu, ambos através do sistema de gravação áudio visual (ids. 156630651 e 156630652).

Em alegações finas orais, o douto representante do Ministério Público requer a condenação do acusado na forma delineada na denúncia (id. 156630653).

O acusado, assistido pela Defensoria Pública, destacando a fragilidade do conjunto probatório, requer a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 158101565).

É o relatório
.

FUNDAMENTO. DECIDO.

A materialidade delitiva está positivada pelo Boletim de

Ocorrência (id. 57325143 – fl. 05/07) e avaliação - pesquisa do valor do aparelho (id. 57325144 – fl. 13).

Não obstante a inegável presença da materialidade delitiva, as provas produzidas nos autos deixam dúvida quanto à autoria imputada ao acusado.

Nesse sentido, observo que o acusado interrogado na delegacia de polícia e em juízo, negou veementemente o seu envolvimento no crime:

“(fase inquisitiva – id. 57325143 – fl. 17/18)”

“...
QUE nega que tenha praticado o roubo; QUE já praticou outros roubos, mas esse roubo nega ter praticado
...”.

“(Trechos do interrogatório em juízo – id. 156630652)”

“... O nosso passado julga a gente entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso não.

(Juiz) –
O senhor não subtraiu o celular dela?

(Réu) – Eu não, nunca;

(Juiz) – Qual motivo ela teria para acusar o senhor? O senhor viu que ela foi bem incisiva, que reconheceu o senhor, que não tinha dúvida, que aconteceu da forma que eu relatei aqui, que teria arrombado a porta, quebrado a porta e tomado o celular dela. Ela teria algum motivo para acusar o senhor?

(Réu) – Meu passado né;
...

(Juiz) – O senhor nega então né, nega que praticou o roubo?

(Réu) – Não
...” (negritei).

Verifico, na sequência, que contra o acusado resta somente à afirmação da vítima
Iasana Veloso
, a qual, na Delegacia de Polícia, em seu termo de declarações afirma, com base nas declarações de vizinhos, ser o réu o autor do roubo;

“...
que alguns vizinhos viram quando o homem pulou o muro da casa da declarante e informou ao seu esposo que se tratava do CLEYTON, filho de Tito;
Que hoje, 24/07/2018,
Cleyton passou em frente ao trabalho do esposo da declarante, momento em que LUIZ chamou Cleyton e ele tentou fugir; QUE seguraram Cleyton e chamaram a polícia; QUE a declarante foi até o local e o reconheceu; QUE reconhece com plena certeza CLEYTON OLIVEIRA MENDES DA SILVA como sendo o homem que lhe roubou
no dia 21/07/2018 ... (id. 57325143 – fl. 11/12) (negritei).

E, em juízo, voltou a afirmar que ele seria o assaltante:

“...
Eu bati com o rodo nele, fomo para a área... ele me empurrou num murinho que eu caí no chão, ele pegou meu J7 pulou o muro e falou perdeu;

(Promotor de Justiça) – A senhora já conhecia o Cleyton de antes?

(Vítima) – Não senhor.

(Promotor de Justiça) – A vizinhança viu o Cleyton correndo da sua casa?

(Vítima) – No dia falaram que ele tinha corrido para o córrego...;

(Promotor de Justiça) – Alguém chegou de falar ali, naquele momento, quem se tratava aquela pessoa?

(Vítima) – Falaram para o meu falecido esposo... Que foi o Cleyton que tinha entrada na minha residência... Passado três dias pegaram ele com a viatura na avenida;

(Promotor de Justiça) – Quando prenderam o Cleyton na avenida, a senhora foi até o local que ele estava preso, detido?

(Vítima) – Sim senhor, eu fui lá onde ele estava detido, aí a viatura me levou até a minha residência para eu pegar meus documento e ir até a delegacia;

(Promotor de Justiça) – Quando a senhora chegou lá a senhora chegou de ver o Cleyton detido?

(Vítima) – Sim, senhor, na viatura atrás;

(Promotor de Justiça) – A senhora teve alguma dúvida que que aquela pessoa era a pessoa que tinha lhe assaltado naquele dia na casa?

(Vítima) – Não senhor;

(Promotor de Justiça) – A senhora esta vendo o Cleyton agora aqui na tela?

(Vítima) – Não senhor;

(Promotor de Justiça) – A senhora ainda consegue ter certeza de que essa foi a pessoa que lhe assaltou?

(Vítima) – Não senhor;

(Promotor de Justiça) – ... Naquele momento que a senhora viu ele detido, passou pela cabeça da senhora algum pinguinho de dúvida sobre ser ele o autor do crime?

(Vítima) – Não senhor;

(Promotor de Justiça) – A senhora recuperou seu aparelho de telefone celular?

(Vítima) – Não, lelé já tinha passado para frente;

Como se pode perceber das declarações colacionadas, a vítima não realizou o reconhecimento de CLEYTON na forma exigida pelo art. 226 do Código de Processo Penal: (...).

É certo que não se pode negar que existe suspeita de que o acusado pode ter sido o autor do crime, mas a dúvida somente seria superada se a vítima tivesse efetuado o seu reconhecimento de forma legal e amparado com outros elementos de provas a respaldar a condenação, o que não aconteceu.

Na verdade, o que se tem nos autos é que vizinhos teriam visto o réu foragindo da residência da vítima, os quais disseram ter reconhecido ele como sendo o filho de “
Tito
”, mas não prestaram declarações perante autoridade policial e nem em juízo, assim como o esposo da vítima, que também não foi ouvido.

Oportuno lembrar, que o acusado não foi encontrado na posse do celular roubado e, tanto no interrogatório realizado na Delegacia de Polícia (id. 57325143 – fl. 17/18), como em Juízo (mídia – 156630652), negou qualquer envolvimento no roubo.

Como se vê, nenhuma prova contundente foi produzida sob o crivo do contraditório, não podendo a condenação se basear unicamente no reconhecimento realizado na delegacia sem observar os ditames legais, ainda que confirmado em juízo:

E, como se sabe, havendo dúvida, o melhor caminho a ser trilhado é a absolvição do suspeito, consoante orienta nossa jurisprudência: (...).

DISPOSITIVO

Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra,
JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE
e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVO
o acusado
CLEYTON MENDES OLIVEIRA DA SILVA
(...)”.

Consta na denúncia que, no dia 21 de julho de 2018, por volta das 18h30min,
Cleyton Mendes Oliveira da Silva
, mediante violência, subtraiu um celular J7 Prime, avaliado em aproximadamente R$ 899,10 (oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos), de propriedade de Iasana Veloso.

Dinamizada a marcha procedimental, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT absolveu o apelado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em virtude da insuficiência probatória.

A 5a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT se insurge contra a sentença absolutória, ao argumento de que “em juízo,
Iasana Veloso
confirmou as informações prestadas durante a fase policial, detalhando de forma pormenorizada que estava sozinha em sua residência quando ouviu os cachorros latindo e, na sequência,
Cleyton
invadiu sua casa, derrubando a porta”.

Perlustrando o conjunto probatório amealhado, constato que a pretensão ministerial não tem guarida.

O boletim de ocorrência noticia que a guarnição da Polícia Militar foi acionada, via CIOSP, para se deslocar à avenida Júlio Campos, próximo ao Banco do Brasil, onde havia um indivíduo suspeito, detido por populares, os quais relataram que ele recentemente havia efetuado um roubo [Id. no 232076211 - Pág. 6].

Encaminhado à delegacia, o apelado negou o cometimento do delito:

“Que nega que tenha praticado o roubo; Que já praticou outros roubos, mas este roubo nega ter praticado” [Id. no 232076211 - Pág. 18].

Por outro lado, a vítima, em sede extrajudicial, relatou que reconheceu
Cleyton
, com plena certeza, como sendo o homem que lhe roubou no dia 21/7/2024:

“Que foi vítima de roubo no dia 21/7/2018, registrando o Boletim de Ocorrência no 2018.229141; Que estava sozinha em casa quando escutou os cachorros latindo e foi até a porta da sala para ver o motivo dos latidos; Que viu um homem no quintal e imediatamente correu e se trancou no quarto; Que o homem estourou a porta da sala; Que o homem começou a chutar a porta do quarto e dizia a declarante que sabia que ela estava sozinha em casa; Que ele estourou a porta do quarto e puxou a declarante pelos cabelos; Que a declarante entrou em luta corporal com o homem, caíram no chão e a declarante a todo momento gritando por socorro; Que ficaram por alguns minutos em luta corporal, momento em que o homem então correu para a cozinha para tentar pegar uma faca, mas a declarante pegou um rodo e começou a desferir golpes em sua cabeça; Que então ele pegou o celular da declarante e pulou o muro, dizendo: ‘perdeu otária’; Que alguns vizinhos viram quando o homem pulou o muro da casa da declarante e informou ao seu esposo que se tratava de Cleyton, filho de Tito; Que, hoje, 24/7/2018, Cleyton passou em frente ao trabalho do esposo da declarante, momento em que Luiz chamou Cleyton e ele tentou fugir; Que seguraram Cleyton e chamaram a polícia; Que a declarante foi até o local e o reconheceu; Que reconhece com plena certeza Cleyton Oliveira Mendes da Silva como sendo o homem que lhe roubou no dia 21/7/2018; Que acredita que Cleyton não queria apenas roubar a declarante, mas sim violentá-la, pois em nenhum momento ele pediu nenhum objeto, apenas tentar segurar a declarante” [Id. no 232076211 - Pág. 11/12].

Em juízo, Iasana Veloso confirmou que
Cleyton
seria o assaltante e disse que o reconheceu enquanto ele se encontrava na parte detrás da viatura policial:

“(...)
MP:
Boa tarde Iasana, tudo bem?

Iasana: Boa tarde! Tudo bem.

MP:
Iasana, é uma ação penal movida pelo Ministério público contra o Cleyton Mendes Oliveira da Silva. Segundo consta aqui, no dia 21/07/18, por volta das 18:30, na rua L, quadra 28, casa 18, bairro Jardim Paula I. O Cleyton teria roubado, subtraído um aparelho de telefone celular J7 Prime, pertencente à senhora. Segundo consta aqui, a senhora teria se deparado com ele no interior de sua residência. Eu não sei se a senhora lembra dos fatos, mas se lembra, relata pra gente o que aconteceu, por favor.

Iasana:
Lembro sim senhor. O meu esposo era vivo, né? O Luiz Gonçalo da Silva Figueiredo. Hoje ele já não está conosco. O Cleyton pulou o muro da minha residência, ficou escondido atrás da caminhonete e meus cachorros, eu lembro como se fosse hoje, meus cachorros começaram a latir, a latir, a latir. Eu ‘tava’ na cama, assistindo um filme. Quando eu abri a porta da sala, eu fechei de novo. Ele explodiu com o pé, na pezada, e entrou na minha residência e foi para cima de mim, pra me agredir. Aí nós começamos a lutar corporal mesmo. Eu peguei o rodo, bati nele, peguei o rodo, bati nele. Aí começamos a lutar corporal, fomos pra área, ele puxava meu cabelo, eu ia pra dentro, puxava meu cabelo, eu ia pra dentro. Ele empurrou no murinho que eu caí no chão. Ele pegou meu J7, pulou o muro e falou: ‘perdeu’.

MP:
Certo, a senhora já conhecia o Cleyton de antes?

Iasana:
Não, senhor.

MP:
No momento dessa confusão toda, algum vizinho veio em socorro da senhora?

Iasana:
Sim Senhor, a vizinhança inteira.

MP:
Deixa eu perguntar, alguém da vizinhança viu o Cleyton correndo da sua casa?

Iasana:
Nos fatos, lá no dia ali, falaram que ele tinha corrido para o córrego, que é um córrego que tem ali do lado da minha casa, que ele tinha corrido pelo córrego.

MP:
Alguém chegou a falar, porque a senhora não conhecia até então, né?

Iasana:
Não.

MP:
A senhora não conhecia.
Alguém chegou a falar ali, naquele momento, de quem se tratava aquela pessoa
?

Iasana:
Falaram pro meu falecido, meu esposo
, que até então ele trabalhava no frete, que foi o Cleyton que tinha entrado na minha residência. Que no outro dia passar do outro dia, não. Acho que foram uns 3 dias, pegaram ele com a viatura na avenida.

MP:
Na avenida. Quando prenderam o Cleyton na avenida, a senhora foi lá até o local onde ele estava preso, detido?

Iasana:
Sim, Senhor. (...)Eu fui lá, na onde ele estava detido. Aí a viatura me levou até a minha residência, né? Pra eu pegar meus documentos, pra eu ir até a delegacia.

MP:
Quando a senhora chegou lá, a senhora chegou a ver o Cleyton detido
?

Iasana:
Sim, senhor, na viatura atrás
.

MP:
A senhora teve alguma dúvida de que aquela pessoa era a pessoa que tinha lhe assaltado naquele dia na casa?

Iasana:
Não, senhor.

MP:
A senhora está vendo o Cleyton agora aqui pela tela?

Iasana:
Sim, senhor.

MP:
A senhora ainda consegue ter certeza de que essa foi a pessoa que lhe assaltou?

Iasana:
Sim, senhor.

MP:
Hoje já se passaram mais de 6 anos, mas naquele momento que a senhora viu ele preso, detido, passou pela cabeça da senhora algum pinguinho de dúvida sobre ser ele o autor do crime?

Iasana:
Não, senhor.

MP:
A senhora recuperou o seu aparelho de telefone celular?

Iasana:
Não, ele já tinha passado pra frente.

MP:
Já tinha passado pra frente. O Cleyton mora ali ou morava em alguma rua próximo da casa da senhora?

Iasana:
Sim, o pai dele é até amigo do meu falecido.

MP:
(...) a senhora lembra o nome do pai dele mais ou menos?

Iasana:
Ah, eu não lembro apelido, chamava ele por apelido, não lembro, (...) porque o meu falecido era no frete ali, bem conhecido, né?

MP:
Tá aqui nos autos consta que ele seria filho do “Tito”, é isso?

Iasana:
Isso, Senhor Tito, isso aí.

MP:
Tá certo. Doutor, eu estou satisfeito (...)” [
destaquei
- transcrição extraída das razões recursais, em consonância com a mídia digital].

No interrogatório judicial,
Cleyton Mendes Oliveira da Silva
negou a prática delitiva e asseverou que a vítima o reconheceu em virtude de seu passado criminoso:

“Juiz: O que o senhor tem a dizer, houve esse roubo mesmo, o que aconteceu nessa data?

Acusado: O nosso passado julga a gente, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso não.

Juiz: O senhor não subtraiu o celular dela?

Acusado: Não, nunca.

Juiz: Qual motivo que ela teria para acusar o senhor, porque o senhor viu que ela foi bem incisiva, que realmente reconheceu o senhor, que não tinha dúvida, que aconteceu na forma como eu relatei aqui, que teria arrombado a porta, quebrado a porta e tomado o celular dela, ela teria algum motivo para acusar o senhor?

Acusado: Meu passado, né?

Juiz: O senhor fala um passado criminoso?

Acusado: É, eu posso até já ter feito isso, mas com ela não, entendeu?

Juiz: O senhor fala que tem um passado criminoso, mas, em relação à ela, propriamente a ela, ela teria algum motivo particular, alguma briga entre vocês, alguma desavença que pudesse levar essa mulher a acusar o senhor injustamente?

Acusado: Não sei, só se ela não gostou de mim, entendeu? Porque conhecer meu pai ela conhece.

Juiz: Tá, o senhor nega então?

Acusado: Sim”.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ. AgRg no HC 773974 / RJ. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 20/05/2024. DJe: 27/05/2024].

Na hipótese, o conjunto probatório que instrui o feito demonstra que a autoria delitiva tem como elemento de prova o reconhecimento pessoal, realizado na fase extrajudicial e ratificado em juízo.

Contudo, o referido reconhecimento é insuficiente para lastrear a condenação, porquanto inobservadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e, embora tenha sido ratificado em juízo, as circunstâncias pelas quais ocorreu [efetuado dentro da viatura policial, três dias após os fatos delituosos, depois de populares terem contido o suspeito na rua] acabou por contaminar o reconhecimento seguinte, realizado em juízo.

De acordo com o inciso I do artigo 226, do Código de Processo Penal, antes do ato de reconhecimento, a vítima deverá
descrever previamente as características físicas
da pessoa que deva ser reconhecida, para
em momento posterior
realizar o procedimento.

Tal medida visa “
obter o máximo de elementos possíveis sobre a pessoa a ser identificada. Esta fase é fundamental, pois o reconhecimento envolve um ato de percepção passada e um ato de memória (...)
Por óbvio, por ocasião do reconhecimento pessoal, a pessoa que fará o reconhecimento não poderá ver o acusado antes de descrevê-lo. Se assim ocorrer, a prova estará comprometida
” [BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo penal
[livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2021, p. 773-774].

Ademais, embora a ofendida tenha sido enfática na audiência de instrução e julgamento, chegando a afirmar que tem total convicção de que
Cleyton
é o autor do fato, o conjunto probatório que instrui o feito é frágil para a condenação, sobretudo porque nenhum vizinho, que supostamente teria visto ele deixar a casa de Iasana em disparada, foi ouvido.

Para mais, o apelado não foi preso na posse da
res furtiva
e, nas ocasiões em que foi interrogado, negou o cometimento do delito, justificando que a acusação infundada deriva de seu passado criminoso.

Uma decisão condenatória, pela gravidade de seu conteúdo, deve ser lastreada em um juízo de certeza, calcada em provas seguras, as quais forneçam a realidade dos fatos, o que inocorreu
in casu
.

Portanto, remanescendo dúvida no tocante à autoria delitiva, deve ser mantida a absolvição de
Cleyton Mendes Oliveira da Silva
quanto à imputação da prática do delito positivado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024